Tribunal: TJES
Processo: 5000145-28.2020.8.08.9101
Classe: Mandado de Segurança Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Energia Elétrica; Liminar
Data de julgamento: 2020-11-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000145-28.2020.8.08.9101
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
IMPETRANTE: VIVIANE DE ANGELI LEMOS
IMPETRADO: JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE VIANA e outros
RELATOR(A
):SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

VOTO

Relator - Dr. SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por VIVIANE DE ANGELI LEMOS, contra decisão prolatada nos autos do processo nº 5000187-70.2020.8.08.0050, que indeferiu tutela de urgência, quanto ao pedido de retirada do nome da impetrante dos cadastros de proteção ao crédito.

Compulsando o Mandado de Segurança, verifico que a impetrante sustenta em síntese:
a)
que faz jus a gratuidade de justiça;
b)
que o magistrado proferiu decisão que fere direito ao contraditório e ampla defesa, além do direito ao acesso ao duplo grau de jurisdição;
c)
que o processo no qual originou a suposta cobrança, ainda encontra-se em discussão;
d)
que em respeito à coisa julgada, o valor ainda não é devido, quiçá pode ser cobrado;
e)
que o débito ainda se encontra em discussão via Recurso Inominado, o que impede a EDP - ESCELSA de tratá-lo como certo e incluir o nome da impetrante no rol de inadimplentes;
f)
que o magistrado ao proferir decisão de indeferimento do pedido liminar praticou ato coator, razão pela qual impetrou o presente Mandado de Segurança.

Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, defiro no que tange às custas processuais eis que preenchidos os requisitos, todavia, resta prejudicado no que concerne aos honorários advocatícios, nos termos
do art.
25
da
Lei n° 12.016/2009
[1]
.

Pois bem, o cerne da presente demanda cinge-se se em apurar se o juízo praticou algum ato coator quando da prolação da decisão de indeferimento do pedido liminar requerido pela impetrante, e em caso positivo, se faz jus a ter seu nome retirado do rol de inadimplentes em face do direito líquido e certo que se alega violado.

Antes de mais nada, tratando-se a presente ação de mandado de segurança, tenho como necessário registrar o seguinte ensinamento do insigne processualista e professor Paulo Roberto de Gouvêa Medina
[1]
acerca do
mandamus
:

“
O mandado de segurança é uma garantia constitucional, de natureza formal, destinada à tutela dos direitos públicos subjetivos que, do ponto de vista da natureza dos fatos de que emanem, revistam-se de liquidez e certeza
(Const., art.5º, LXIX). Como garantia formal ou processual, é, pois, uma
ação
. Trata-se de
ação especial
, que serve de instrumento de tutela a direitos individuais ou coletivos (Const., art.5º, LXX). Seu alvo é o Estado ou são entidades que por sua delegação atuem, em relação aos quais a ação é exercitada,
com vistas a obter uma ordem judicial – a segurança – para fazer cessar a coação que pese sobre determinada pessoa, física ou jurídica
(seja essa de direito privado ou de direito público)
ou mesmo para protegê-la contra sua iminente ocorrência, afastando, assim, o obstáculo que a impeça de fruir o direito de que é titular
”
(destaquei)

No que pertine ao requisito especial do direito líquido e certo para impetração do mandado de segurança, calha novamente trazer a lição do já citado mestre, quando assim preleciona:

“O pressuposto fundamental da impetração de mandado de segurança reside na natureza do direito invocado. É mister que esse se caracterize como direito líquido e certo.
Como tal se entende o direito que emane de fato certo, suscetível de comprovação imediata, mediante prova documental pré-constituída, que instruirá a petição inicial da ação.
Em torno do fato, portanto, não haverá o que se discutir, no procedimento do mandado de segurança, que, aliás, por isso mesmo, não abre espaço à dilação probatória
[2]
.” (destaquei).

Sendo assim, como é sabido, no Mandado de Segurança é
mister
a aferição
de plano do direito líquido e certo,
consubstanciado em provas documentais pré-constituídas,
o que não ocorreu no caso em concreto. Vejamos
.

A prova documental,
conforme já exposto na decisão que indeferiu a liminar
, demonstra que não houve ato coator, pois o impetrante não fazia jus ao deferimento da tutela de urgência rogada no processo nº
5000187-70.2020.8.08.0050.

Desse modo, o magistrado que

indeferiu referido pleito, fez de forma fundamentada, não havendo que se falar em qualquer tipo de ilegalidade na sua conduta.

Pelo contrário, depreende-se dos autos que o ato tido como coator, na verdade guarda total correlação com os fundamentos lançados na decisão de indeferimento, notadamente porque é sabido que o direito à ampla defesa da impetrante não é ilimitado, cedendo às hipóteses previstas em lei.

Destarte, levando-se em consideração que o débito em discussão no processo originário nº
0010528-29.2019.8.08.00746
,

foi considerado válido em primeiro grau de jurisdição e que o recurso interposto pela parte impetrante, naqueles autos, não é dotado de efeito suspensivo (art. 43 da Lei n° 9.099/95) - o que é a exceção a regra dos Recursos Inominados - ainda que o débito esteja em discussão em fase recursal é plenamente exigível. Logo, neste aspecto, verifica-se ainda o impedimento contido no art. 5, inciso II, da Lei n. 12.016/2009
[2]
.

Inclusive, é passível de cumprimento provisório de sentença, não havendo qualquer ilegalidade na forma de cobrança eleita pela parte adversa, pois conforme decisão proferida por este relator (ID 666624) o recurso não foi recebido em seu efeito suspensivo. Ademais, restou caracterizado que não há violação à coisa julgada.

Desse modo, vejo que o juízo
a quo
acertou em indeferir o pedido liminar, ante a ausência de requisitos que comprovam perigo da demora e a probabilidade do direito
.

Sendo assim, do que se depreende do remédio constitucional é que o impetrante usa de duas vias processuais, sendo uma delas materializada neste Mandado de Segurança, para discutir mesmas matérias com o fito de alcançar resultado distinto, todavia favorável a seu pleito, visto que sua pretensão não foi acolhida anteriormente.

Diante do exposto,
DENEGO A SEGURANÇA
e julgo extinto o processo, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC.

Condeno o impetrante em custas processuais, todavia suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita. Sem condenação em honorários advocatícios, nos termos do art. 25, da Lei nº 12.016/09.

É como voto.

[1]
Art. 25. Não cabem, no processo de mandado de segurança, a interposição de embargos infringentes e a
condenação ao pagamento dos honorários advocatícios
, sem prejuízo da aplicação de sanções no caso de litigância de má-fé. (original sem destaque)

[2]

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

(...)

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

(...)

EMENTA

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. NOME DA IMPETRANTE INSERIDO NO ROL DE CADASTRO DE PROTEÇÃO DE CRÉDITO. DÉBITO INADIMPLIDO. IMPETRANTE ALEGA ATO COATOR POR PARTE DO MAGISTRADO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR DE RETIRADA DO NOME DA IMPETRANTE DO ROL DE INADIMPLENTES. ALEGAÇÕES QUE NÃO TRAZEM ELEMENTOS NOVOS CAPAZES DE FORMAR CONVENCIMENTO CONTRÁRIO DAQUELE JÁ EXPRESSO NA DECISÃO DO JUÍZO
A QUO
DE INDEFERIMENTO DO PEDIDO LIMINAR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE INDEFERIU O PEDIDO LIMINAR. ORDEM DO MANDADO DE SEGURANÇA DENEGADA.

DECISÃO
À unanimidade, denegar a segurança, nos termos do voto do Relator.